Tribunal: TJBA
Processo: 8003881-53.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003881-53.2021.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOELMA SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDSON MOREIRA JUNIOR, MARIA JULIA PIEDADE SPALLA FERREIRA

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR, EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE COMPROVADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DISCUSSÃO RESTRITA AO QUANTUM FIXADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por pensionista do INSS, reconhecida a existência de fraude na contratação de empréstimo consignado mediante laudo pericial grafotécnico, resultando na declaração de nulidade contratual e fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; apelação da autora objetivando a majoração da indenização.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, diante da comprovação da fraude e da extensão da lesão alegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor.

4. A indenização por danos morais possui natureza satisfatória e pedagógica, devendo atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem importar enriquecimento sem causa ou punição excessiva.

5. A jurisprudência da Primeira Câmara Cível do TJBA tem mantido, como parâmetro, indenizações no patamar de R$ 10.000,00 para casos similares, em que há contratação fraudulenta de empréstimo consignado.

6. Não se verifica, no caso concreto, fundamento que justifique a majoração do valor fixado pelo juízo de origem, o qual se mostra suficiente para reparar o dano e desestimular práticas semelhantes.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 931, art. 937

Código de Defesa do Consumidor, art. 14

Jurisprudência relevante citada:

* TJBA, Apelação Cível nº 0007060-96.2008.8.05.0141, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, julgado em 03/05/2021.

* TJBA, Apelação Cível nº 0174364-55.2008.8.05.0001, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, julgado em 02/03/2021.

* TJBA, Apelação Cível nº 0556379-95.2014.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, julgado em 27/02/2018.

* TJBA, Apelação Cível nº 0000938-13.2014.8.05.0091, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, julgado em 23/09/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003881-53.2021.8.05.0079
, em que figuram como apelante JOELMA SOUZA DOS SANTOS e como apelada BANCO AGIPLAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.